Tribunal: TJSP
Processo: 1006283-23.2016.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – CCB firmada em 16/11/2011 – Sentença de improcedência – Julgamento "extra petita" acerca de juros remuneratórios e legalidade da cobrança de comissão de permanência que não representa prejuízo ao autor – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – CCB firmada em 16/11/2011 – Sentença de improcedência – Julgamento "extra petita" acerca de juros remuneratórios e legalidade da cobrança de comissão de permanência que não representa prejuízo ao autor – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Tarifa de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de contrato – Comprovada a realização avaliação do veículo e inserção do gravame (Resol. CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o) – Prevalência do contratado – Regularidade da contratação e cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP) – Seguro prestamista – Adesão por contrato próprio – Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Comissão de permanência não estipulada no contrato a inviabilizar conhecimento dessa matéria – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618959
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006283-23.2016.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante NELSON
DA APARECIDA CARVALHO XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, e majoraram os honorários advocatícios com observação, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006283-23.2016.8.26.0176 -Voto no 14784 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1006283-23.2016.8.26.0176
Apelante (s): Nelson da Aparecida Carvalho Xavier (Justiça Gratuita)
Apelado (a,s): Banco Itaucard S/A.
Comarca: Embu das Artes 2a Vara Judicial
Juiz (a) 1o Grau: Barbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14784
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
CCB firmada em 16/11/2011 Sentença de improcedência
Julgamento “extra petita" acerca de juros remuneratórios e
legalidade da cobrança de comissão de permanência que não
representa prejuízo ao autor Aplicação do CDC (STJ, Súmula
297) que não implica em automático acolhimento do pedido de
revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e
comum Tarifa de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro
de contrato Comprovada a realização avaliação do veículo e
inserção do gravame (Resol. CONTRAN 320/2009, e CC, art.
1361, § 1o)
Prevalência do contratado
Regularidade da
contratação e cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas no julgamento
do REsp repetitivo 1.578.553/SP) Seguro prestamista Adesão
por contrato próprio Regularidade de contratação e cobrança
(Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP)

Comissão de permanência não estipulada no contrato a inviabilizar
conhecimento dessa matéria
Sentença mantida
Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art.
85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva
do NCPC, art. 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 06/06/2020 (fls. 152/157), que julgou improcedente ação revisional de
contrato bancário e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais, e de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada gratuidade de
justiça.
Apelo do autor (fls. 161/170) arguindo, preliminarmente, sentença
é extra petita, pois não houve pedido de revisão dos juros remuneratórios nem de
ilegalidade da comissão de permanência; e, no mérito, impugnando a cobrança das tarifas
de avaliação do bem e de registro de contrato, e o seguro de proteção financeira, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006283-23.2016.8.26.0176 -Voto no 14784 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
3
cobrança de comissão de permanência com taxa de juros superior à do contrato e cumulada
com outros encargos. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 173/177.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
06/07/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade de justiça (fls. 28).
No que tange aos juros remuneratórios e à legalidade da cobrança
de comissão de permanência, ocorreu julgamento “ultra petita”, pois em relação a eles não
há fundamentação fática e jurídica, e nem pedido, na causa de pedir da petição inicial, que,
em relação à comissão de permanência, limita-se a requerer a adequação dos juros
remuneratórios à taxa do contrato. Entretanto, esta análise não redundou em prejuízos ao
autor apelante.
No mérito, nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os
princípios de proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual,
inclusive para revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC
autorizam ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica em automática revisão
contratual, exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
Cuida de cédula de crédito bancário (CCB) firmada em 16/11/2011,
mediante pagamento de parcelas mensais e fixas. A taxa mensal de juros é de 1,59% e a
efetiva anual de 20,84%; e, CET anual de 26,78% (fls. 18).
A cobrança das tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de
registro de contrato segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no
1.578.553/SP (2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006283-23.2016.8.26.0176 -Voto no 14784 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
4
julgado em 28 de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e 1.040, ambos do Código
de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja ementa segue transcrita:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA
A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das Documento: 84707814 - EMENTA / ACORDÃO -
Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3 Superior Tribunal de
Justiça relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006283-23.2016.8.26.0176 -Voto no 14784 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
5
Neste caso concreto, em relação à tarifa de avaliação do bem (TAG
ou TAB), o autor alega que referida tarifa é abusiva, pois não comprovada a prestação do
serviço de avaliação pena instituição financeira. O réu, por sua vez, se desincumbiu do
ônus de demonstrar e provar a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, mediante
apresentação de termo de avaliação do veículo (fls. 120), não havendo ainda abusividade
no valor de R$ 278,00 da tarifa diante do valor do bem de R$ 21.950,00.
A cobrança da tarifa de registro de contrato/gravame é devida, pois
cuida de providência necessária para registro da alienação fiduciária perante o órgão de
trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o). Essa tarifa está
expressamente pactuada conforme cláusula B.9 às fls. 18 e comprovada pela tela sistêmica
de inserção de gravame às fls. 119; e o valor de R$ 55,66 não é abusivo (fls. 18).
Não há violação ao CDC, art. 51, IV, e § 1o, III.
Em relação ao seguro de proteção financeira o entendimento está
sedimentado pelo C. STJ no REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do
artigo 1.036 e 1040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos),
abaixo transcrito:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006283-23.2016.8.26.0176 -Voto no 14784 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
6
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse
do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, limita-se o contratante em afirmar abusividade. Não
houve comprovação, no entanto, de que fora compelido ou coagido a contratar seguro e
com seguradora indicada pela instituição financeira. Nenhuma ressalva fez no contrato ou
praticou algum ato pessoal de que não concordava com a cláusula. A corroborar é o fato de
que não exercitou direito de arrependimento como previsto no CDC, art. 49. Válida resulta
enfocada contratação, no que se prestigia a boa-fé irradiada do venire contra factum
proprium. E a adesão foi firmada em contrato à parte do contrato de financiamento,
conforme fls. 127.
Por fim, não há no contrato e no específico da cláusula 17, referente
encargos em razão da inadimplência (fls. 123), previsão de comissão de permanência, mas
apenas de juros remuneratórios à taxa indicada no item 3.10 (1,59% ao mês fls. 121) que
é a mesma da normalidade, juros de mora, e multa de mora, razão pela qual não se conhece
dessa matéria.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
E por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários advocatícios
para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do
NCPC, art. 98, §3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006283-23.2016.8.26.0176 -Voto no 14784 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
7
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e
a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)